Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-51.2024.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-51.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. R. DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.805.258/0001-68 (EMBARGANTE), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 892.995.401-44 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 892.995.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução fundada em Cédula

de Crédito Bancário, alegando omissões quanto ao pedido de prova pericial contábil, repetição do indébito e aplicação do CDC, além de contradição na desconsideração de parecer técnico.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de repetição do indbito; (iii) saber se há contradição na desconsideração do parecer técnico contábil; (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do CDC considerando a vulnerabilidade da microempresa.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão quanto à prova pericial, pois o acórdão fundamentou expressamente que se trata de matéria de direito, dispensando perícia contábil.

4. O pedido de repetição do indébito foi decidido reflexamente ao se reconhecer a regularidade dos encargos contratuais, não sendo obrigatório rebater todos os argumentos individualmente.

5. Inexiste contradição interna no julgado, que fundamentou coerentemente a desconsideração do parecer por intempestividade e ausência de contraditório.

6. A aplicação do CDC foi expressamente enfrentada, concluindo-se pela inaplicabilidade por se tratar de operação empresarial sem relação de consumo.

7. Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes individualmente, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, servindo apenas ao esclarecimento de vícios específicos da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G R DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME e GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por G R DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME e GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o nº 1003466-51.2024.8.11.0037, ajuizada por G R DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME e GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

O acórdão (ID. 320711382) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentando-se na regularidade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, na legalidade dos juros remuneratórios contratados, na validade da capitalização mensal expressamente pactuada e na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de operação empresarial.

A parte G R DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME e GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA opôs os presentes aclaratórios (ID. 322931857) alegando omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil, omissão quanto ao pedido de repetição do indébito, contradição na desconsideração do parecer técnico contábil apresentado pelos embargantes e omissão quanto à aplicação do CDC à luz da vulnerabilidade da microempresa e do avalista pessoa física. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, ou subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID. 326277399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial contábil, sobre o pedido autônomo de repetição do indébito e sobre a aplicação do CDC considerando a vulnerabilidade da microempresa, além de contradição na desconsideração do parecer técnico apresentado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações dos embargantes não configuram os vícios ensejadores dos embargos declaratórios, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de produção de prova pericial contábil, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que "Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não valoração do parecer técnico apresentado, observo que tal documento foi juntado aos autos apenas na fase de tríplice, após a apresentação da impugnação pela embargada. O artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que os documentos destinados a instruir a petição inicial devem acompanhá-la, salvo as exceções legais que não se verificam no caso. Ademais, quando intimados para especificar provas, os embargantes não requereram a produção de prova pericial, ocorrendo preclusão. O parecer unilateral apresentado não possui o mesmo valor probatório de uma perícia judicial contraditória, não havendo cerceamento de defesa em sua não valoração.”.

Assim, tem-se que os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito". Depreende-se, portanto, que houve fundamentação específica sobre a desnecessidade da perícia requerida, não configurando omissão.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, verifica-se que tal questão foi decidida de forma reflexa quando o acórdão concluiu pela regularidade de todos os encargos contratuais cobrados. É certo que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução*" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). Ao reconhecer a legalidade dos encargos cobrados, logicamente afastou-se qualquer possibilidade de repetição de valores supostamente pagos a maior.

Relativamente à alegada contradição na desconsideração do parecer técnico contábil, resta demonstrado que não há contradição interna no julgado. Conforme jurisprudência consolidada, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). O acórdão fundamentou coerentemente a desconsideração do parecer por ter sido apresentado intempestivamente e por não possuir o mesmo valor probatório de perícia judicial contraditória, não havendo qualquer incoerência interna.

Quanto à suposta omissão sobre a aplicação do CDC considerando a vulnerabilidade da microempresa, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois se trata de operação de crédito destinada ao capital de giro de pessoa jurídica, não se configurando o embargante como destinatário final do serviço bancário, mas utilizando-o como insumo para sua atividade empresarial". A fundamentação foi clara e suficiente, não caracterizando omissão.

Importa registrar que "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Cumpre destacar que os presentes embargos "revelam-se incabíveis quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Convém esclarecer que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não vislumbrar a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025